Tribunal: STF
Processo: Rcl 59305
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição formulada pela defesa de Kauan Lourenço Silveira de Araújo, na qual requer “lhe seja salvaguardado o arrolamento da VÍTIMA feito na resposta à acusação, para que em caso de eventual impossibilidade de sua oitiva em sede de audiência de instrução, essa prova não fique a critério exclusivo da acusação ou mesmo do Juízo, garantindo ao PACIENTE a produção desta prova oral imprescindível” (eDOC 18, p. 2). 



    Na espécie, neguei seguimento à reclamação, mas concedi a ordem de habeas corpus, de ofício, para deferir a oitiva da vítima, arrolada como testemunha pela defesa, mormente porque não houve justificativa hábil para o indeferimento, considerando que a prova restou obstada por mera questão processual (eDOC 15). 



    Na petição apresentada, a defesa informa que a vítima foi devidamente intimada para comparecer em audiência (eDOC 18, p. 2).



    Em consulta ao andamento processual, constata-se que já foram realizados dois atos relativos à audiência de instrução e julgamento, pendente um terceiro ato, agendado para 18/08/2023.



    Assim, verifica-se que a pretensão primária, referente à intimação da vítima como testemunha da defesa para participação em audiência de instrução, foi devidamente concretizada.



    Ademais, não é possível determinar ao juízo a obrigação de acolher indefinidamente a prova suscitada, porquanto compete ao juiz o deferimento da produção das provas que considere relevantes para o deslinde da causa. Nada obstante, caso a vítima não tenha sido ouvida, a defesa ainda poderá requerer tal providência ao final da audiência, conforme preceitua o art. 402 do CPP.



    Pelo exposto, considerando exaurida a prestação jurisdicional por esta Suprema Corte, indefiro o pedido, determino a certificação do trânsito em julgado e o imediato arquivamento dos autos.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente